Tribunal: TJMT
Processo: 1046157-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046157-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. G. P. D. S. - CPF: 067.969.191-06 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), NAGILA APARECIDA BRASILINA DA SILVA - CPF: 011.784.531-03 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAGILA APARECIDA BRASILINA DA SILVA - CPF: 011.784.531-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DE BICICLETA - AUSÊNCIA DE COBERTURA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA –ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO
-
CONFIRMAÇÃO
DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso
de Apelação

interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório DPVAT, de n.
1046157-10.2020
, proposta por

LUCAS GABRIEL PEREIRA DA SILVA
,
menor impúbere, representado
por sua genitora

NAGILA APARECIDA BRASILINA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão
inicial
e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$
4.725,00
(
quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
), a título de indenização, corrigido monetariamente
pelo INPC
desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou

a
requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

A
apelante alega que a situação
narrada
não caracteriza acidente de trânsito,
haja vista
que a lesão foi decorrente de queda
de bicicleta
.

Acrescenta que inexiste nos autos qualquer documento que demonstre que
o apelado
foi vítima de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, nem mesmo que mencione avarias na bicicleta compatíveis com abalroamento causado por
qualquer
automóvel.

Dessa forma aduz que inexiste cobertura securitária pelo seguro obrigatório DPVAT para o sinistro noticiado
.

A
firma
que a parte autora não comprovou a existência de nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos
a
utos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral, depois de
dois
meses do acidente.

Fala que houve equívoco na decisão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, prevista no §8º, do CPC, foi relegado à regra excepcional, devendo ser seguida a ordem vocacional, com a aplicação da regra geral do §2º do mesmo diploma legal.

Assim
, afirma que, como houve condenação em quantia certa (R$
4.725,00
), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso
, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento
do recurso
ap
resentadas à id. de n.
199834667
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
não
provimento do Apelo. (ID.
207166192
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora insiste que o apelado não faz jus ao recebimento da cobertura securitária
dpvat
, ante a ausência de comprovação de que se envolveu em acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Sustenta essa afirmação alegando que nos documentos médicos colacionados aos autos pelo autor constam que a lesão apresentada é decorrente de queda de bicicleta, e ainda, que
o
Boletim de Ocorrência
foi
registrado mediante comunicação unilateral
,
depois de
dois
meses do sinistro.

Sem razão a apelante.

Isso porque, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência),
o
requerente também trouxe aos autos o
Prontuário de Atendimento
Médico
do Hospital Regional de Rondonópolis
e
o Relatório de Ocorrência do SAMU
,

os quais somados a
avaliação médica para fins de conciliação
, são provas mais que suficientes
para demonstrar a ocorrência de acidente de trânsito e as lesões dele decorrentes
. (
ID’s

198838655
e
198838686
)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao a
testar
que: “
A lesão apresentada pelo requerente é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
.
”

No mais, cumpre acrescentar que, tanto no prontuário médico quanto no relatório de ocorrência do SAMU consta a informação de que
o requerente foi vítima de acidente de trânsito envolvendo moto com bicicleta
. (
negritei
)

Desse modo, conforme consta do caderno processual,
se não pelo
Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar
, como dito, a ocorrência de acidente de trânsito e as lesões dele decorrentes
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(
Ap
145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015,
Publicado
no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (
Ap
91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017,
Publicado
no DJE 29/09/2017)

Portanto, não há em que se falar sobre improcedência da ação, por ausência de cobertura do seguro obrigatório, para o acidente noticiado.

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$
4.725
,00 (
quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$
945
,00 (
novecentos e quarenta e cinco
reais), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato
estão, arbitrados
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO
- VIABILIDADE
- ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para
R$

1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024